Tribunal: CARF
Processo: 10166.721809/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente quais os depósitos a que se referem. Deste modo, a comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita como rendimento isento e não tributável, deve constar das Declarações de Ajuste Anual do doador e do donatário, e ser comprovada mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à efetiva transferência do numerário doado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIMOB. INFORMAÇÕES INCORRETAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que os valores relativos à omissão de rendimentos de aluguéis informados em Dimob sejam desconsiderados, o contribuinte deve apresentar documentação hábil e idônea que comprova que, de fato, as informações prestadas na respectiva Dimob são incorretas, de modo que o lançamento tributário efetuado com base na respectiva declaração deve ser cancelado.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721809/2013-62
ACÓRDÃO
2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AUGUSTO FALCI GARZON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS.
Para comprovar a origem dos depósitos bancários, é necessário trazer aos
autos documentos hábeis e idôneos, além de indicar individualizadamente
quais os depósitos a que se referem. Deste modo, a comprovação da
origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve
ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens
e os valores creditados em conta bancária.
RENDIMENTOS ISENTOS. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita como rendimento isento e não tributável, deve
constar das Declarações de Ajuste Anual do doador e do donatário, e ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à
efetiva transferência do numerário doado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
DIMOB. INFORMAÇÕES INCORRETAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para que os valores relativos à omissão de rendimentos de aluguéis
informados em Dimob sejam desconsiderados, o contribuinte deve
apresentar documentação hábil e idônea que comprova que, de fato, as
informações prestadas na respectiva Dimob são incorretas, de modo que o
lançamento tributário efetuado com base na respectiva declaração deve
ser cancelado.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
2
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/24) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente aos anos-calendários de 2008,2009 e 2010, lavrado em decorrência da apuração das
seguintes infrações: a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas, em 2008; b) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas físicas e jurídicas, em 2010; c) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, em 2009 e 2010 e d) falta de recolhimento do IRPF devido a
título de Carnê Leão, em 2010 (multa isolada). Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o
imposto apurado, bem como juros de mora.
É ver trecho do Relatório Fiscal, que bem descreve as infrações (e-fls.261 e
seguintes):
2. Como resultado do encerramento total desta fiscalização, relativo a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2008 a 2010, foram lançados de ofício
os tributos devidos mediante a lavratura do Auto de Infração, AI, integrante do
processo comprot n° 10166-721.809/2013-62, pela não informação na Declaração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF 2009 a 2011) dos rendimentos
recebidos pelos serviços prestados como Diretor Administrativo à empresa M
Garzon Empreendimentos imobiliários Ltda. CNPJ 02.850.273/0001-50 e dos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
3
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas física e jurídica, como também
foram considerados como omissão de rendimentos os valores creditados em
contas de depósito ou de investimentos mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais, a pessoa física regularmente intimada não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
[...] 21. Enfim, com base nas informações prestadas nos itens precedentes,
principalmente nos dados expressos nas planilhas anexas supracitadas
(remuneração paga, devida ou creditada pelos serviços prestados como Diretor
Administrativo à empresa M Garzon Empreendimentos Imobiliários Ltda e os
valores dos depósitos bancários de origem não comprovada), assim como, nos
valores de aluguéis recebidos de pessoas física e jurídica constantes nos bancos
de dados da RFB (Fonte: DIMOB -Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias), conforme dados presentes na planilha anexa (VALOR DE ALUGUEL
DE IMÓVEL JÁ DEDUZIDA A COMISSÃO DE 10%), no período de 01/2010 a
12/2010), a auditoria fiscal constatou a ocorrência das infrações descritas a seguir.
22. Segundo as explicações nos itens 4, 5 e 8 antecedentes, o contribuinte, na
condição de Diretor Administrativo, prestou serviços sem vínculo empregatício à
empresa M Garzon Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 02.850.273/0001-
50, e as remunerações devidas no período de 01/2007 a 12/2008 não foram
lançadas na declaração de ajuste anual dos exercícios de 2008 e 2009, conforme
dados da planilha integrante do presente processo. É importante frisar que os
valores das remunerações pagas, devidas ou creditadas ao Diretor Administrativo
Marcos Augusto Falci Garzon pelos serviços prestados no período de 01/2007 a
12/2007 já foram consideradas como bases de cálculo do IRPF lançado no auto de
infração integrante do processo comprot n° 10166-730.283/2012-21, e que se
encontra tramitando na DRJ/BRASILIA/DF.
[...] 25. O sujeito passivo deixou de declarar na DIRPF 2011/2010 os rendimentos
de aluguéis recebidos de 07 pessoas físicas (CPFs: 497.705.941-72, 368.787.741 -
87,
703.847.971-72,
039.274.004-40,
056.830.406-39,
010.106.874-33
e
182.669.831-00) e de 01 pessoa jurídica (CNPJ 05.557.454/0001-81), cujos valores
foram obtidos da DIMOB presente nos sistemas informatizados do Fisco Federal
(DRF/DF).
[...] 28. No caso dos aluguéis recebidos de pessoas físicas no ano-base de 2010, de
acordo com os dados constantes na planilha acima, o contribuinte deixou de
efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual se
aplica a multa isolada de 50% sobre o valor do IRPF apurado com base nos
rendimentos de aluguéis omitidos da DIRPF 2010/2011.
[...] 30.0 fiscalizado, mesmo ciente da intimação em 07/03/13, deixou de
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
e a fonte pagadora de cada depósito ou operação bancária discriminada na
planilha anexa ao TIF 04, portanto, restaram caracterizados como rendimentos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
4
omissos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto às instituições financeiras retromencionadas.
31. Logo, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, IRPF, e dos acréscimos legais devidos (multa e juro), com
base nos valores dos depósitos bancários de origem não comprovada no período
de 08/09 a 12/10 e não informados nas DIRPFs 2010/2009 e 2011/2010.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, para
manter o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.340/357), alegando em breve síntese:
a) No acórdão atacado, não se observou apenas o conjunto de fatos e provas
trazidos a julgamento, mas especialmente o conjunto de argumentos jurídicos
elencados pelo Recorrente. Aos julgadores se impõe o dever de resposta aos
argumentos, obrigando-os a lerem, refletirem e decidirem sobre a
argumentação apresentada, o que não ocorreu in casu, visto que a motivação
não guardou nenhuma relação com a impugnação apresentada no processo,
não abarcando todos os argumentos produzidos na defesa;
b) Conforme se pode verificar nos itens 19 a 28 das razões do voto, a d. Turma
Julgadora motivou a manutenção do lançamento da suposta omissão de
rendimentos, decorrentes de doações que foram caracterizadas pelo fisco
como depósitos bancários injustificados, tendo fundamentado a decisão em
dispositivos constantes do Código Civil dc 2002, apontando como aplicáveis,
os artigos 219, 221, 408 e 541, do mencionado diploma civil, para não aceitar
os valores recebidos como doação e declarados perante a Receita Federal do
Brasil. (...)Conforme se pode verificar pelo simples exame das declarações de
ajuste anual apresentadas pelo Recorrente juntamente com a impugnação,
podemos constatar que o mesmo recebeu a título de doação, nos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, respectivamente, as importâncias de
R$400.000,00; R$375.000,00 e R$ 1.000.000,00, além de constar o registro de
numerário em espécie, nos valores de R$300.000,00 (2008); R$375.000,00
(2009) e R$410.000,00 (2010). Ora, os valores acima apontados superam em
muito, os valores tidos pela fiscalização como depósitos bancários de origem
não comprovada, citados no anexo "Descrição dos fatos e enquadramento
legal".(...) Assim, Eg. Turma, as doações recebidas pelo Recorrente, bem como
os valores constantes como numerário em espécie, todos declarados nas
declarações de ajuste anual acostadas aos autos, devem ser considerados
para fins de justificar os depósitos bancários apontados pela fiscalização.;
c) o Recorrente passa discorrer sobre a questão das doações recebidas de seu
filho que, ao contrário do que determina a Lei n.° 9.532, de'2007, art. 23, não
se trata de doação por adiantamento da legítima e sim de doação comum
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
5
entre pessoas físicas, no caso de descendente para ascendente, que não
comporta nenhuma incidência do imposto sobre a renda. (...) Como se nota,
ainda que se devido fosse o IRPF, eis que o art. 23 da Lei n.° 9.532, de 1997
indica como operação de doação, apenas os casos de adiantamento da
legítima, o Recorrente estaria afastado da sujeição passiva por força do
disposto no § 2.°, inciso II do mesmo art. 23 acima transcrito, que determina
que o sujeito passivo da obrigação seja o doador e não o donatário, que é o
Recorrente na vertente hipótese e afirmado pela própria fiscalização e pela
Turma Julgadora (item 19 do voto);
d) Incabível, por outro lado, a infundada alegação da fiscalização, ratificada pela
e. Turma Julgadora na questão dos aluguéis supostamente recebidos pelo
Recorrente. (...) Pois bem, o fisco instou o contribuinte no sentido de que
havia recebido em nome próprio os aluguéis dos imóveis e, ato contínuo, em
26/04/2013 o contribuinte apresentou certidões dos imóveis registrados em
seu nome, bem como certidões negativas de propriedade de imóveis dos
demais cartórios de Brasília, todas atestando a inexistência de propriedade
em relação aos imóveis listados pela autoridade fiscal. (...) O único imóvel de
propriedade do Recorrente é aquele que consta do formal de partilha
acostado aos autos. Nenhum mais! (...) Assim, a exigência nesse particular
também deve ser afastada diante da prova incontestável apresentada pelo
Recorrente e que foi refutada simplesmente com uma alegação de que "o
simples falo de não haver imóveis formalmente registrados em nome do
interessado não se pode inferir que ele não tivesse recebido os referidos
aluguéis. ".
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, o recorrente sustenta que a decisão de piso “não observou apenas o
conjunto de fatos e provas trazidos a julgamento, mas especialmente o conjunto de argumentos
jurídicos elencados pelo Recorrente”.
Conforme reiteradamente afirmado e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja fundamentada com
base no argumento e nas provas que entender cabível, não sendo necessário refutar todos os
argumentos trazidos pelas partes.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
6
A decisão foi fundamentada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. Inclusive, apresenta-se didaticamente organizada em tópicos, enfrentando
expressamente as alegações repisadas em sede recursal como “Doações” e “Aluguéis”.
Se as conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da análise
do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso é ilegal ou omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ainda, sustenta o recorrente que os valores a ele imputados como rendimento
omisso e caracterizadas pelo fisco como depósitos bancários injustificados decorrem de doações,
declaradas em sua Declaração de Ajuste Anual e na do doador (seu filho).
Em que pese nas Declarações do recorrente constar doações recebidas de Marcos
Fabrício Garzon (e.g.DAA exercício 2009 – Doação R$ 400.000,00 - e-fl. 37), entendo que isso não
é suficiente para comprovar que tratam-se de valores isentos, provenientes de doações.
É firmado na esfera administrativa o entendimento de que a doação, para ser
aceita, deve ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea não só do lançamento nas
respectivas Declarações de Ajuste mas da efetiva entrega do numerário, além de, também, dever
ser compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor à data
da doação.
Assim, doador e donatário estão sujeitos a comprovar o que declararam e a
comprovação deve se dar com a apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem,
de maneira inequívoca, a efetiva transferência do patrimônio do doador para o do donatário, o
que não ocorreu no presente caso.
A informalidade dos negócios entre parentes não pode eximir o contribuinte de
apresentar as provas da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, às
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes interessadas.
Contudo, não se pode querer aplicar essa mesma conduta ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte para com o Fisco. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
No presente caso, não há comprovação da origem das alegadas doações. A maior
parte dos depósitos referem-se à cheques e numerários em dinheiro (e-fls. 252 e seguintes) e o
recorrente sequer identificou individualizadamente quais os depósitos são atinentes às supostas
doações, apresentando as cópias dos cheques e demonstrando que os numerários em dinheiro ao
menos constavam das DAAs do donatário ou foram sacadas da conta corrente daquele para
efetivar a doação.
Ante a ausência de provas de forma organizada, permitindo a mensuração e a
análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta
bancária e demonstrando tratar-se do recebimento de doações, abarcadas pelo direito à não
incidência tributária, entendo que deve ser mantido o lançamento quanto ao ponto.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.040 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721809/2013-62
7
Por fim, .no que tange à imputação de omissão de rendimentos recebidos a título
de aluguéis, o recorrente repisa que deve ser cancelado o lançamento pelo fato de ele não possuir
imóveis, conforme demonstram certidões emitidas por cartórios de registro de imóveis.
Não obstante, entendo que tal irresignação não merece prosperar, vez que o
lançamento funda-se em declarações Dimob (Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias), por meio das quais o recorrente foi apontado como recebedor dos aluguéis.
Nesse particular, reproduzo trecho da decisão de piso como fundamento do
presente voto (art. 114, § 12, do RICARF):
34. De outra parte, tem-se que a autoridade demonstrou que o interessado é
apontado como recebedor daqueles aluguéis em declarações Dimob (fls. 130 a
133) que, conforme se verifica, foram prestadas pela empresa M. Garzon
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou seja, a empresa da qual o próprio
interessado se apresentou como diretor administrativo (fls. 261), inclusive
tomando ciência de termos de início de fiscalização naquela empresa (fl. 206) e de
intimação fiscal a ela dirigida (fl. 215).
35. Portanto, temos que o interessado, na qualidade de diretor administrativo e
representante da empresa M. Garzon, emitiu declarações afirmando que ele,
Marcelo Garzon, recebera os aluguéis que agora, vem contestar. Inclusive,
impende destacar que referidas declarações Dimob continuam válidas, sem
qualquer retificação, nos sistemas da RFB.
O recorrente não combateu o ponto referente às informações prestadas em Dimob
e sequer trouxe esclarecimentos nesse sentido. Para que os relativos a rendimentos de aluguéis
informados na Dimob fossem desconsiderados, deveria apresentar documentação hábil e idônea
que comprove que tais valores seriam incorretos, o que não ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, entendo pela manutenção das infrações referentes à omissão de
rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas e jurídicas, em 2010.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 369
DF CARF MF
Original